Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-02.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000541-02.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que são apelantes ELVIRA
BELAFONTE
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
EDMILSON
BELAFONTE
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado FLAVIA RAMALHO MENDES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-02.2017.8.26.0493 -Voto no 21.780
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1000541-02.2017.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Apelante: ELVIRA BELAFONTE
Apelada: FLÁVIA RAMALHO MENDES DA SILVA
Juiz: Dr. Vinicius Peretti Giongo
Voto n. 21.780

Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual.
Apelante que compromissou à venda bem de incapaz, de que é
mera usufrutuária. Alvará mesmo assim expedido, mas sem
regularização do negócio, por se reputar insuficiente o preço
para aquisição de outro bem. Resolução bem decretada e
devolução do quanto recebido que é devida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 117/121) que julgou parcialmente procedente ação de
rescisão contratual, afastando a responsabilidade de corréu e condenando os
demais, solidariamente, à devolução do importe recebido a título de sinal (R$
5.000,00).
Sustenta a alienante vencida, em sua
irresignação, que é pessoa simples e leiga, sem conhecimento jurídico, tendo
confiado no corretor de imóveis corréu, que asseverou a inexistência de
impedimentos legais e registrais para a venda do imóvel e a outorga da
escritura, não tendo, ademais, recebido qualquer valor pelo negócio; que,
mais tarde, tendo tomado ciência da necessidade de alvará para a venda, veio
a requerê-lo e obtê-lo, mas, diante da constatação de que o valor ajustado
seria insuficiente para fazer frente às despesas com transferência, registro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-02.2017.8.26.0493 -Voto no 21.780
3
demais encargos oriundos da compra de outro imóvel, desfez o negócio
celebrado com a autora; que, por último, se a autora, mesmo ciente do
impedimento, assumiu o risco e pagou, pagou mal e nenhum valor deve ser
devolvido. Assim, requer seja reconhecida a culpa exclusiva do intermediador
ou julgada totalmente improcedente a ação.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 137/142), com vista à D. Procuradoria.
É o relatório.
Em primeiro lugar, anote-se ausente recurso,
de um lado, da autora quanto à improcedência do feito em relação ao corréu
Edmílson, que veio a ser interditado. De outro, não há recurso do corretor
Anderson, pelo que então também não mais se discute sua responsabilidade.
De resto, certa a resolução do negócio e a
responsabilidade da ré pela devolução de parte do preço que foi pago pela
autora.
Por um lado, incontroverso o malogro do
negócio. A uma porque o bem era de quem estava sendo e veio a ser
interditado, circunstância que a recorrente, sua mãe, não poderia desconhecer.
Depois porque, mesmo chegando-se a obter alvará para a venda, em
concomitância à compra de imóvel de seu interesse, noticiado no âmbito do
Processo n. 1010691-80.2014.8.26.0482, nos termos lá deliberados, alegou a
apelante que o preço da venda não seria suficiente para atender aos gastos
oriundos da aquisição do outro imóvel (v. fls. 48 e 50 da contestação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-02.2017.8.26.0493 -Voto no 21.780
4
Ora, se é assim, por fato que a si se atribui o
negócio foi frustrado. E por isso a autora deve ser ressarcida pela ré do preço
que por ele havia pago.
Nem socorre a recorrente a afirmação de que
o pagamento não deveria ter sido feito ao corretor. De todo modo, trata-se de
dispêndio que a autora efetuou e que se tornou sem causa em virtude da
conduta da apelante de descumprimento do contrato. O mais ela, se o
entender, deverá discutir na relação interna com o corretor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, ausente majoração de honorários recursais de que se possa
cogitar, porquanto já arbitrados no máximo patamar legal.
CLAUDIO GODOY
relator